Tribunal: TJMT
Processo: 0021513-16.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021513-16.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDEMIR PAZ DE OLIVEIRA (APELADO), GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 838.733.501-06 (ADVOGADO), GLEICIANI CASSIA ALBUQUERQUE - CPF: 016.663.601-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDEMIR PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 004.124.071-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL – POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA - GRAVIDADE DOS DELITOS - CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO RÉU - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PROVIDO.

Enunciado Criminal no 14-A do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO
, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e condenou
Claudemir Paz de Oliveira
nas sanções do no artigo 12,
caput
, em concurso formal com artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/03, a ser cumprida em regime aberto e artigo 129, § 9o, c/c artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 199677153 – Pág. 94 a 103).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para o fim de fixar valor mínimo para reparação dos danos suportados pela vítima.
(ID 199677188).

A Defensoria Pública pugnou, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença de piso.
(ID 243369677).

O Parquet de segundo grau Amarildo César Fachone opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial para que seja reformada a sentença e fixado valor mínimo a título de indenização por reparação de danos (materiais e morais), assim sintetizando:

“
Recurso de apelação criminal – Lesão corporal – Sentença condenatória –
Irresignação ministerial
– Pretendida reforma da sentença a fim de fixar valor mínimo para reparação de dano, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal –
Possibilidade
– Enunciado Criminal no 14-A do TJMT - Tema Repetitivo no 983 do STJ - Artigo 387, inciso IV, do Código Penal - Jurisprudência do TJMT - Eventual reestabelecimento da convivência marital que não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento de indenização - Título executivo cuja execução está condicionada à vontade da ofendida –
Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do Apelo ministerial
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO
, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica Familiar da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e condenou
Claudemir Paz de Oliveira
nas sanções do no artigo 12,
caput
, em concurso formal com artigo 16,
caput
, da Lei no 10.826/03, a ser cumprida em regime aberto e artigo 129, § 9o, c/c artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal com as implicações da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Assiste razão ao representante do Ministério Público nas razões recursais.

Com efeito, conforme o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.675.874/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.

Segue:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART . 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO . INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1 .675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040 .306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2243495 TO 2022/0350362-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024)”

No mesmo sentido, o Enunciado Criminal no 14-A do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito."

Na hipótese, a denúncia expressamente requereu a condenação do réu à reparação dos danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal, havendo, portanto, pedido expresso da acusação nesse sentido.

Ademais, é irrefragável o abalo moral sofrido pelas vítimas em virtude das agressões físicas descritas nos autos, as quais provocaram efetivas lesões corporais.

Por fim, o eventual restabelecimento da convivência marital, por si só, não enseja o afastamento da indenização, vez que caberá à ofendida decidir sobre a execução ou não do título executivo que lhe seja outorgado judicialmente.

Nessas condições, entendo que a sentença condenatória deve ser parcialmente reformada, de modo a fixar valor mínimo para reparação dos danos morais causados às vítimas, ante o pedido expresso da acusação e os fatos delituosos comprovados nos autos.

Para tanto, sopesadas as condições econômicas do réu, que declarou ser motorista e as circunstâncias dos crimes sob julgamento, bem como observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparação dos danos causados.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para o fim de reformar parcialmente a sentença condenatória e fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor mínimo para reparação dos danos morais causados às vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025